Tribunal: TJMT
Processo: 1040218-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040218-20.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1040218-20.2018.8.11.0041.

Origem: 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MARISTELA SANTANA GONÇALVES
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - PEDIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO
A PROMOÇÃO À 3° SARGENTO PM/MT A CONTAR DE ABRIL DE 2012 E DE 2° SARGENTO PM/MT A CONTAR DE ABRIL DE 2016
– PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

“
Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo”
(STJ).

2.

Decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o fato apontado como violador do direito (2012) e a propositura da demanda (2018). Pretensão fulminada pela prescrição (STJ, TJ/MT e TRU).

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários-mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugnou pelo improvimento do recurso interposto.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme id de no 69541454.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da exordial transcrevo, por oportuno, os seguintes fragmentos:

“A época da promoção de 3o Sargento PM de
abril de 2012, a Requerente foi preterida
em razão de ter menos tempo de efetivo serviço que os demais militares que foram promovidos a 3o Sargento, apesar de ostentar mais tempo na graduação de cabo.

...

Dessa forma,
é totalmente cabível o ajuizamento da presente demanda
nessa jurisdição, visto que esta completamente dentro do prazo o pleito do direito da Requerente,
tendo em vista que não há que se falar em prescrição do seu direito
,
sendo cabível a cobrança retroativa da promoção da Requerente a contar de abril de 2012.

Diante do exposto, repise-se o
direito a retificação do ato promocional
da Requerente, reconhecendo a sua promoção à 3° Sargento PM/MT
a contar de Abril de 2012
e de 2° Sargento PM/MT a contar de abril de 2016, bem como ajustadas as sua promoções posteriores, com base no instituto da promoção em ressarcimento de preterição prevista no parágrafo único do art. 6o c/c. o art. 11 do decreto 2.468/2010 e artigo 51, §6° do Decreto n° 2.268 de abril de 2014.

V - DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, vem requerer:

(...)

III - ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação, determinado que o Estado Requerido
a reconhecer a sua promoção à 3° Sargento PM/MT a contar de Abril de 2012
e de 2° Sargento PM/MT a contar de abril de 2016 inclusive computando o tempo de serviço para

fins de aposentadoria e eventuais futuras promoções;

IV – ainda, seja efetuado o pagamento de todas as diferenças salariais retroativas, compreendidas no período em que ficou na graduação de Cabo até a promoção a 3o Sargento, como também na graduação de 3° Sargento a graduação de 2° Sargento PM/MT, inclusive computando além do vencimento normal, férias, 13o salário, licença-prêmio e outros, com atualização pelo INPC a partir da data em que deveria ter sido pago, com juros de mora de 1% a partir da citação válida até o efetivo pagamento, respeitado o teto de 60 (sessenta) salários mínimos;”
(destaquei).

A Reclamante, assim, alega que foi preterida quando ocorreram as promoções de abril de 2012 e pretende que seja reconhecido o seu direito a promoção à graduação de 3o Sargento retroativamente a tal data e à de 2o Sargento retroativamente a abril de 2016.

Logo, se a preterição ocorreu em abril de 2012 a Reclamante teria que ter intentado a presente demanda até abril de 2017, mas só a intentou em novembro de 2018, ou seja, quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos da alegada preterição, o que atrai a incidência da prescrição do fundo de direito da totalidade dos pedidos porque não se afigura presente relação de trato sucessivo.

Corrobora a conclusão a jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MILITARES. PROMOÇÃO AO OFICIALATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária na qual o recorrente busca a
revisão dos atos de promoção
no curso da carreira de militar, objetivando a retificação das datas de promoção na carreira, obedecendo aos interstícios estabelecidos no Decreto 92.577/86, nos Decretos 880 e 881/1993 que o revogaram, e na Portaria 622/1994, além de isonomia com os Sargentos Músicos, com os Taifeiros e com os integrantes do Quadro Complementar de Terceiros-Sargentos. Como consequência, pleiteam o pagamento das diferenças entre as parcelas pagas e efetivamente devidas.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que,
nos casos em que se pretende

rever
ato de reforma de militar com sua
promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.670.558/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 27/6/201, DJe de 30/6/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. IMPETRAÇÃO APÓS 120 DIAS DO ATO IMPETRADO. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009.

PRECEDENTE. ATO DE EFEITOS CONCRETOS.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece que 'o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado'" (RMS 49.413/MT, ReL. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 25/05/2016).

2.
No presente caso, foi o próprio recorrente quem afirmou
haver impetrado Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, consistente em
omissão de promover o recorrente à graduação de 3o Sargento PM (a contar dezembro de 2012) e de 2o Sargento PM (a contar de dezembro de 2015), bem como a retificação da data de promoção a Cabo PM (a contar de 23 de dezembro do ano de 2009)
, pelo que está configurada a decadência, tendo em vista que o mandamus foi impetrado somente em 22/07/2016, ou seja, muito além do prazo de cento e vinte dias fixado pelo art. 23 da Lei no 12.016/2009.

3.
Não há relação de trato sucessivo, pois os atos que, em tese, teriam violado direito líquido e certo do recorrente foram únicos e tiveram conteúdo bem delimitado (preenchimento dos requisitos legais para as pleiteadas promoções e preterição por policiais militares mais modernos), com efeitos concretos gerados a partir de datas certas.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 54.234/MA, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
orientação do Superior Tribunal de Justiça de que

ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante
, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado.
Precedente do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.715.185/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018.)

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MILITARES. ABONO. DECADÊNCIA DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO A LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra pretenso ato coator cometido pelo Governador e Secretário de Estado de Mato Grosso do Sul, consistente na edição de leis que concederam reajuste inflacionário equivocado.

2. Vale salientar que o Tribunal local reconheceu corretamente a decadência do direito dos recorrentes impetrarem Mandado de Segurança, uma vez que ficou comprovado que o prazo de 120 dias ficou superado.

3. Não existem dúvidas,
como afirmou o ilustre representante do Parquet, de que ‘De outro lado, apesar dos argumentos dos recorrentes, verifica-se que
não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que o ato coator é a
própria lei, e não o pagamento mensal da remuneração.
Em nenhum momento, alegou-se erro da administração no cálculo dos percentuais de aumento na remuneração dos recorrentes".

4. Ademais, incide sobre a espécie o óbice contido na Súmula 266 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Isso porque Mandado de Segurança contra lei em tese é todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado ou, conforme já se manifestou a Suprema Corte, "...quando a impetração nada indica, em concreto, como representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica do impetrante".

5. É pacífico o entendimento de que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus.

6. Recurso Ordinário não provido.

(RMS n. 58.175/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 11/3/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PREENCHIDOS. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. INAPLICABILIDADE. ATOS DE EFEITOS CONCRETOS. RETIFICAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

(...)

3.
Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, o ‘enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual
não reflete uma relação de trato sucessivo
. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação
jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida
. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019).

4. Manutenção da decisão monocrática que, acolhendo a prejudicial de prescrição do próprio fundo de direito, deu provimento ao recurso especial do Estado do Paraná para reformar o acórdão e julgar improcedente a subjacente ação ordinária.

5. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL. EXTINÇÃO POR
LEI ESTADUAL
.
ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. O STJ consolidou o entendimento de que, em se tratando de ato de efeito concreto, supressor da vantagem recebida pelo servidor, ocorre prescrição do próprio fundo de direito, e
a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do momento da publicação do ato em que a vantagem foi suprimida,
não havendo falar em relação de trato sucessivo.

2. Agravo Interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 2.047.492/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não observo ter havido a alegada negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a fundamentação suficiente exarada na origem, a qual não deixou ao oblívio qualquer questão relevante, necessária, indispensável ao deslinde da controvérsia sob seu apreço.

2. É cediço nesta Corte Superior que a supressão de verba remuneratória dos proventos de servidor por ocasião do ato de aposentação não configura relação de trato sucessivo.
A prescrição, em caso tal, atinge o próprio fundo de direito, por se tratar de ato único de efeitos concretos
(cf. AgInt no REsp n. 1.982.765/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1/7/2022; AgInt no RMS n. 65.740/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2022).

3. Agravo interno não provido
” (AgInt no AREsp n. 2.088.872/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

No tocante especificamente a promoção de militares, transcrevo os esclarecedores trechos da decisão da E. Corte Superior de Justiça publicada em 03/10/2022:

“RECURSO ESPECIAL No 2005735 - AL (2021/0407596-4)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE ALAGOAS, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora recorrido, Policial Militar do Estado de Alagoas, objetivando a condenação do réu, ora recorrente, a realizar a retificação dos atos que o promoveram às graduações de Cabo e Terceiro-Sargento, respectivamente, e, via de consequência, a concessão de promoção às graduações de Segundo-Sargento, a partir de 3/2/2007, Primeiro-Sargento, a partir de 3/2/2010 e de Subtenente a partir de 3/2/2012.

O Juízo de 1o Grau julgou improcedente o pedido autoral (fls. 91/96).

A sentença foi reformada pelo Tribunal de origem, nos termos da ementa que segue (fl. 269):

[...]

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (fls. 355/368).

Sustenta a parte recorrente violação aos arts. 1o e 5o do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que a pretensão da parte autora, ora recorrida, foi alcançada pela prescrição do próprio fundo de direito.

Requer, assim, o provimento do recurso especial.

...

É O RELATÓRIO. PASSO À FUNDAMENTAÇÃO.

O Tribunal de origem acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição do fundo de direito tão somente em relação ao pedido de retificação do ato de promoção do autor à graduação de Cabo, realizado em 31/12/2008. Senão vejamos (fls. 272/274):

[...]

Já em relação ao pedido de retificação do ato de promoção à graduação a Terceiro-Sargento, foi afastada a prescrição do fundo de direito justamente porque entre o ajuizamento da subjacente ação ordinária, em 27/9/2018, e a promoção, realizada em 24/8/2016, não havia transcorrido o prazo de cinco anos.

(...)

Nessa linha de ideias,
considerando-se que
o deslinde da controvérsia passa pela revisão da promoção à graduação de Cabo
, ocorrida mais de 5 (anos) antes do ajuizamento da subjacente ação ordinária,
a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial
. Nesse sentido
:

[...]

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para,
acolhendo a prejudicial de prescrição do próprio fundo de direito, reformar o acórdão recorrido
e julgar improcedente o pedido autoral. Inverta-se o ônus da sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 28 de setembro de 2022.

Sérgio Kukina Relator”.

No mesmo sentido cito acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do nosso E. Tribunal de Justiça, cuja ementa ostenta o seguinte teor:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

4. Considerando que alegada a ocorrência de promoção tardia ou necessidade de revisão remonta ao ano de 2008, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

5. Recurso conhecido e desprovido”
(N.U 1020837-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

Da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo registro os seguintes julgados:

“(...) A questão de fundo é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Apelante, de sorte que o Recurso deve ser desprovido.

De fato, malgrado os argumentos recursais, a sentença combatida está consonância com o entendimento pacificado por esta Corte Estadual, no sentido da impossibilidade de retroação da Lei Estadual n. 10.076/2014, para viabilizar a aplicação dos novos critérios legais a situações já consolidadas.

E, no caso, embora o Recorrente argumente que a pretensão consiste na concessão do ‘efeito retroativo a promoções que já ocorreram, e que o tempo excedente seja computado para as próximas promoções’, na realidade, o seu pedido consiste, na prática, no reconhecimento da retroação dos efeitos da Lei Estadual n. 10.076/2014, cuja situação já foi rechaçada por este Sodalício, em casos semelhantes ao do Apelante. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA -PROMOÇÃO DE MILITAR – CABO PARA TERCEIRO SARGENTO - LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO – PRESCRIÇÃO – APELO DESPROVIDO

1. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação das fileiras militares ocorridas já na vigência da Lei Estadual no 10.076/2014, posto que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial das promoções anteriores, as quais já estão prescritas.

2. Possibilitar a promoção do Apelante com fulcro na legislação acima seria atribuir efeito retroativo à lei, situação esta que é exceção em nosso ordenamento jurídico e não a regra.

3. Apelo desprovido. (N.U 1027779-11.2017.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR – LEI N° 10.076/2014 –REDUÇÃO DO INTESTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Estadual no 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos).

2. Em atenção ao princípio da irretroatividade, as normas previstas na Lei Estadual n° 10.076/2014 não podem retroagir à situação existentes antes da sua promulgação, como pretende o recorrente para que seja, imediatamente, promovido a Terceiro Sargento, sem necessidade de mais 04 (quatro) anos na graduação de Cabo.

3. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal (TJMT – RAC 1012167-33.2017.8.11.0041). (N.U 1016812-04.2017.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. (N.U 1015904-44.2017.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022). (Destaquei).

Forte nessas razões e sem mais delongas, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Wilson da Silva Pires, e mantenho inalterado o decisum atacado”
(N.U 1006256-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR – LEI N° 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTESTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, retroagindo as promoções, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

2 –
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 05 (cinco anos) o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito
.

3 – As regras de promoção estabelecidas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

4 – Não é possível autorizar a promoção à graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que o reconhecimento da promoção está condicionado na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

5 – Alegada ocorrência de promoção tardia ou necessidade de autorização remonta ao ano de 2011, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, tendo em vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

6 – Recurso desprovido.”

(N.U 1007179-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Na mesma trilha a decisão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,

publicada em 07/10/2022, cujos fragmentos passo a transcrever:

“Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por Roberto Leandro Barbosa de Araujo (ID 126968667),
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública a Comarca de Cuiabá, que
, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n. 1046922-15.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal
,
e condenou o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, observada a suspensão por força do art. 12 da Lei 1.060/50. (ID 126968666).

Nas razões recursais, a parte apelante alega
em preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e no mérito
, a não ocorrência da prescrição, ao fundamento que a obrigação possui natureza de trato sucessivo
,
conforme súmula 85 do STJ.

Aduz
que não houve contestação ‘ponto a ponto dos pedidos do apelante’, que a defesa apresentada pelo Estado foi genérica, desprovida de prova documental, e
que em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n. 10.076/2014, sofreu prejuízo na contagem dos prazos para as promoções na carreira, realçando que os servidores que entraram depois da referida alteração alcançariam a patente superior de forma mais rápida, de modo que, para sua promoção, deve ser considerado o tempo total de prestação de serviço, e não o tempo em cada patente.

Argumenta
que, deve ser reconhecido tratamento igualitário no que se refere ao cumprimento do interstício para obter o direito de promoção, por antiguidade, à patente de 3o sargento, nas mesmas condições dos demais policiais militares favorecidos pela lei no 10.076/2014.

Segue asseverando que, faz jus a indenização por dano moral, e ao fim, requer a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, o provimento do recurso para cassar a sentença por cerceamento defesa, ou a reforma para julgamento de procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 126968674), o Recorrido alega que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve fluir a partir da data em que a parte autora alega ter nascido seu direito à promoção, que por sua vez é inexistente.

A Procuradoria-Geral de Justiça não opinou sobre o mérito por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção. (ID 132915154)

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que
a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver
entendimento dominante acerca do tema versado
,
consoante o verbete Sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

(...)

MÉRITO

O Magistrado a quo julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, ante a ocorrência da prescrição quinquenal.

Contra essa sentença insurge a Recorrente, sustentando que o direito arguido reitera-se periodicamente
, dada a conduta omissiva da autoridade, motivo pelo qual, a prescrição ter alcançado apenas os direitos vencidos há mais de cinco anos da data do ajuizamento.

Para contextualização da situação fático-jurídica reproduzo o relatório da sentença:

[...]

A irresignação não merece prosperar.

Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial.

O fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, in verbis:

[...]

Nesse sentido,
pacífica é a jurisprudência do STJ
, in verbis:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que
cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022. [Destaquei]

No mesmo sentido é a
jurisprudência deste Sodalício
, in verbis:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita. Recurso não provido.
(TJ/MT - N.U 1033947-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. 2.
A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
(TJ/MT - N.U 1017900-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO A QUO É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes
. 2. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. 3. A prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Tema 05 - REsp. 1073976/RS). 4. Recurso desprovido. (TJ-MT 10016186120178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/09/2022) [Destaquei]

Importante consignar ainda que prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, cuja discussão já foi objeto de questionamento no âmbito do STJ e se encontra pacificado desde os idos de 2009, por meio Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, restando assim ementado, in verbis:

(...)

Importante consignar ainda que prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, cuja discussão já foi objeto de questionamento no âmbito do STJ e se encontra pacificado desde os idos de 2009, por meio Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, restando assim ementado, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009).

A pretensão da parte apelante surge da suposta omissão do ente público, na prática de ato administrativo concreto denegatório, cujo o efeito interveio na esfera do direito individual dos vários agentes públicos envolvidos, ou seja, significa negar fundo de direito, que no caso, é o direito de concorrer à promoção ambicionada.

O efeito danoso teve início com a publicação do ato, sendo o conhecimento pelo interessado o início do prazo prescricional previsto pelo Decreto 20.910/1932.

Como dito na sentença:

[...]

No presente caso, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado
.
A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito
, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular.
Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito
.’

A parte recorrente tinha, portanto, cinco anos para promover a ação e fazer valer o seu direito a partir da data da referida promoção
.

Assim, da data em que a parte recorrente deveria ser promovida, ou seja, em fevereiro de 2009 e o ajuizamento da ação em 17-10-2009, transcorridos mais de cinco anos, impõe-se a manutenção da sentença”

(N.U 1046922-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022 - destaquei)

Da jurisprudência acima não destoa a Turma Recursal, conforme se vê dos seguintes acórdãos:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA.
POLICIAL MILITAR.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM CERTAME DE PROMOÇÃO A TERCEIRO SARGENTO EM 2008. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL IMPETRADO POR TERCEIROS EM QUE RECONHECIDO O DIREITO A CONCORRER À PROMOÇÃO PRETENDIDA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

6. Aliás, destaco que
a E. Turma Recursal já se manifestou pelo reconhecimento da prescrição em casos análogos,
a exemplo dos processos 1001087-32.2016.811.0001 de relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira e 1001645-04.2016.811.0001 de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa.

(...)

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito. (...) Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos
.
In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção (setembro de 2008). Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.”

8.
A sentença que acolheu a prescrição
do pedido inicial e, por consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC,
não merece reparos
e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.”

(N.U 1001089-02.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. (...). PRETENSÃO DE PROMOÇÃO
EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DECRETO No 2.468/2010.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 dispõe que nas relações em que a Fazenda Pública figure o polo passivo, o fundo de direito deve ser declarado prescrito quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data do ato praticado pela administração e a propositura da ação.

3. Na espécie
o marco do prazo prescricional é a data que a parte Recorrente teve violação de seu direito subjetivo
, isto é, a retificação do seu ato de promoção, retroagindo seus efeitos para 2004. Assim, considerando que o início do prazo prescricional ocorreu em 2004 e o ajuizamento da ação ocorreu no dia 31.03.2016, transcorreu o prazo necessário para reconhecimento da prescrição.

(...)

5.
A sentença, que declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

(N.U 1000657-80.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCURSO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DECRETO No 2.468/2010. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições

2. O artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 dispõe que nas relações em que a Fazenda Pública figure o polo passivo, o fundo de direito deve ser declarado prescrito quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data do ato praticado pela administração e a propositura da ação.

3. Na espécie
o marco do prazo prescricional é a data que a parte Recorrente teve violação de seu direito subjetivo
, isto é, a retificação do seu ato de promoção, retroagindo seus efeitos para 2004.
Assim, considerando que o início do prazo prescricional ocorreu em 2004 e o ajuizamento da ação ocorreu no dia 27.06.2016, transcorreu o prazo necessário para reconhecimento da prescrição.

(...)

5. A sentença, que declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. (...). PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS AOS POSTOS DE 2o TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2012, DE 1o TENENTE DA PM NO DIA 25/12/2014, E DE CAPITÃO DA PM NO DIA 25/12/2017. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NESSE INTERSTÍCIO. REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.

2. Propósito recursal é a nulidade da sentença com o reconhecimento do direito à promoção.

3. Termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

4. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

5.
No presente caso o direito surgiu em 2012, sendo que a ação foi distribuída em 2019.

6. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que
não se trata de relação de trato sucessivo
, uma vez que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003278-45.
2019
.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. TURMA RECURSAL
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente ROGERIO MOREIRA DA SILVA postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de Cabo PMMT com efeitos a partir de 26/03/2011, à graduação de Terceiro-Sargento PMMT com efeitos a partir de 26/03/2015, e declaração do direito à promoção à graduação de Segundo-Sargento em 26/03/2019, alegando que, a despeito de preencher ter completo 09 (nove) anos de atividade militar em 26/03/2011, somente fora promovido à graduação de Cabo em 16/04/2014, sendo desconsiderando anos de efetivo serviço.

2. Considerando que a pretensão autoral do Recorrente é a declaração do seu direito à promoção, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do surgimento do direito à promoção.

3. Neste contexto, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG).

4
. No caso concreto, o direito a promoção à graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014
, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira dos Praças da PMMT.
Inclusive, em razão da referida lei, o Recorrente fora promovido ao posto de Cabo PMMT em 16/04/2014.

5. Portanto,

é a data da publicação da referida lei, ou seja, quando surgiu o direito à promoção, que deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional, já que foi a partir dela que surgiu, em tese, o direito postulado na exordial. Como dito, a Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou implementado

em 31/03/2019. Veja-se que
mesmo que se leve em consideração a data da efetiva promoção - 16/04/2014 -, ainda assim não haveria possibilidade de se afastar a prescrição quinquenal, já que a ação fora distribuída tão somente em 20/04/2020.

(N.U 1001366-11.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO PARA QUE O TEMPO QUE EXCEDEU O INTERSTÍCIO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO ‘SEJA COMPUTADO COMO INTERSTÍCIO NA GRADUAÇÃO ATUAL PARA AS PRÓXIMAS PROMOÇÕES’ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição de pretensão condenatória veiculada em Ação Declaratória (STJ).

2. Alegação de que ‘com o advento da Lei Complementar 10.076/2014, houve uma redução no tempo de interstício para os mais modernos, prejudicando assim os autores’, pois foram promovidos a Cabo no mesmo ano ‘com 12 anos ou mais, sem computar os 03 anos excedentes para as próximas promoções’.

3. Inquestionável pretensão de restabelecimento de situação jurídica supostamente prejudicada. “Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo” (STJ).

4.
Decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o fato violador do direito (2014) e a propositura da demanda (2023). Pretensão fulminada pela prescrição (STJ, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público do TM/MT e TRU).

5. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico (STF).

6. Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.

7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1013775-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Por conseguinte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, a das Câmaras de Direito Público e Coletivo do nosso Tribunal de Justiça e da Turma Recursal, que apreciaram casos semelhantes ou até mesmo idênticos ao ora apreciado, corroboram que na situação fática não há se cogitar de relação de trato sucessivo e que a pretensão está fulminada pela prescrição do fundo do direito.

Ante o exposto, entendo que resta evidenciado pela recorrente que a lesão ao direito pleiteado ocorreu em 2012 e, uma vez que propôs a ação em 2018, forçoso concluir que a pretensão há muito foi alcançada pela prescrição.

Assim, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95,
porém, por fundamentação diversa.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024